Tribunal: TRF3
Processo: 5072249-82.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: Nona Turma, DJ
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementada anteriormente à edição da Lei 8.213/91, portanto, sob a égide da legislação anterior, aplicando-se, ao caso concreto, o princípio tempus regit actum. Precedente.

4. A Lei 5.890/73 (promoveu alterações na Lei 3.807/60), em seu art. 8o, previu a possibilidade de concessão de aposentadoria por velhice ao segurado que completasse 60 contribuições mensais e tivesse 60 anos, no caso das mulheres.

5. O art. 57, Lei 3.807/60, preservava o direito ao gozo de aposentadoria e pensão, mesmo na hipótese de perda da qualidade de segurado.

6. Realizado posicionamento normativo histórico, consta dos autos CTPS emitida em 17/05/1973, fls. 28, com anotações de 02/01/1965 a 31/12/1975 (serviços gerais em lavoura) e de 01/05/1977 a 06/01/1983 (serviços gerais em estabelecimento agroindustrial).

7. O registro do ano 1965 é intempestivo, ante a emissão da Carteira em 1973, inexistindo aos autos explicação ou documentação que corrobore este lançamento, assim descabida a sua consideração.

8. O registro de 1977 a 1983 possui lastro no CNIS, tendo sido informado por RAIS de 1980, inclusive houve parcial recolhimento de contribuições previdenciárias para o período, fls. 38/40.

9. As anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade, sendo documento hábil à comprovação de prestação de serviço. Precedentes.

10. Referido tempo, evidentemente, há de ser considerado para fins de aposentadoria, porque hábil a Carteira de Trabalho para referida comprovação. Precedentes.

11. Ausente prova de falsidade da anotação, de modo que a CTPS está em ordem cronológica e sem rasuras.

12. A responsabilidade pelos recolhimentos previdenciários é patronal.

13. Cumprida a carência normativa, para obtenção da aposentadoria por idade, considerando-se para tanto o vínculo empregatício de 01/05/1977 a 06/01/1983.

14. A DIB do benefício observará a data do requerimento administrativo, aviado em 10/01/2013, fls. 22.

15. (...).

18. Apelação e à remessa oficial parcialmente providas."

(AC 0006278-12.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, NONA TURMA, e-DJF3 28/06/2017)

Na espécie, é de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício, exercido pela parte autora nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, como tempo comum, considerando a prova documental juntada aos autos, contemporânea aos fatos alegados.

E, no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa.

No tocante à inclusão dos salários-de-contribuição vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, cumpre reconhecer a divergência de valores, ao cotejar os documentos apresentados pela parte autora, as informações constantes no CNIS e a carta de concessão.

Com efeito, cumpre destacar as disposições contidas nos artigos 34 e 35, ambos da Lei 8.213/91, com redação vigente à época da concessão do benefício:

"Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis; (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)

II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)"

"Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado mas não possam comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição."

Desta forma, faz jus o segurado à revisão de benefício, considerando o reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990 bem como o cômputo das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, perfazendo nova renda mensal inicial, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação do INSS; e dou provimento ao recurso adesivo da parte autora, para determinar a revisão de benefício previdenciário, nos termos da fundamentação.

É o

Inteiro teor:
143/740)

5072249-82.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE COMUM RECONHECIDA. CÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, com registro em CTPS, bem como a inclusão no período básico de cálculo (PBC) das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, laborado na condição de empregado na função de trabalhador rural.

2. Na espécie, é de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício, exercido pela parte autora nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, como tempo comum, considerando a prova documental juntada aos autos, contemporânea aos fatos alegados.

3. E, no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa.

4. No tocante à inclusão dos salários-de-contribuição vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, cumpre reconhecer a divergência de valores, ao cotejar os documentos apresentados pela parte autora, as informações constantes no CNIS e a carta de concessão.

5. Desta forma, faz jus o segurado à revisão de benefício, considerando o reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990 bem como o cômputo das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, perfazendo nova renda mensal inicial, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

6. Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo da parte autora provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072249-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAURENTINO RODRIGUES DO PRADO

Advogados do(a) APELADO: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N, THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N, ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072249-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAURENTINO RODRIGUES DO PRADO

Advogados do(a) APELADO: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N, THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N, ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a revisão de benefício de aposentadoria por idade (NB 160.577.097-0 - DIB 18/08/2015), mediante a) o reconhecimento do período trabalhado em atividade rural no período de 16/11/1962 a 19/10/1973, sem registro em carteira; b) cômputo dos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, com registro em CTPS; e c) a inclusão das contribuições sociais comprovadamente vertidas no período de 2005 a 2008.

A r. sentença: a) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, quanto ao reconhecimento do labor rual do período de 16/11/1962 a 19/10/1973; b) julgou procedentes os pedidos do autor, para declarar o tempo laborado e anotado em carteira de trabalho, relativo aos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, que não foram considerados pela autarquia, determinando as respectivas averbações perante o RGPS; c) condenou o réu a revisar o benefício de aposentadoria por idade percebido pelo autor, desde a data do requerimento administrativo (18/08/2015), os termos da legislação específica, com expresso reconhecimento dos períodos tratados na presente sentença. Juros e correção monetária calculados nos termos do entendimento do STF nas ADIs 4425 e 4357, observada a prescrição quinquenal. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS, alegando, em suma, que não pode subsistir a r. sentença, porquanto há evidente equívoco no reconhecimento do tempo de atividade rural, já que a avaliação da prova documental produzida não observou a legislação previdenciária de regência da matéria. Aduz, ainda, que a anotação da CTPS tem presunção juris tantum, o vínculo não constava do CNIS e ausente o recolhimento das contribuições previdenciárias para o período bem como o vínculo constante na CTPS é anterior a sua emissão, não podendo ser admitido como prova do período anterior.

Por sua vez, recorreu adesivamente a parte autora, alegando que a autarquia deixou de incluir no período básico de cálculo (PBC) as contribuições comprovadamente vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, laborado na condição de empregado na função de trabalhador rural.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072249-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAURENTINO RODRIGUES DO PRADO

Advogados do(a) APELADO: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N, THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N, ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre observar que a parte autora, ao pleitear a procedência do pedido quanto ao cômputo das contribuições, questionou o julgamento citra petita em que incorreu a r. sentença que, de fato, deixou de examinar a pretensão em toda a sua extensão. Cabível, segundo a jurisprudência da Turma, a devolução da matéria ao Tribunal, com aplicação do artigo 1.013 do Código de Processo Civil atual.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, com registro em CTPS, bem como a inclusão no período básico de cálculo (PBC) as contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, laborado na condição de empregado na função de trabalhador rural.

In casu, o benefício de aposentadoria por idade foi concedido em 18/08/2015, com renda mensal inicial de R$ 1.949,18, considerando os 80% maiores salários-de-contribuição do PBC (julho/94 a julho/2015), tendo sido juntados pelo autor cópias da CTPS, CNIS, registro de empregado junto à Fazenda Rio Morto, demonstrativos de pagamento de salário emitidos pelo empregador “Fazenda Rio Morto", em que discriminados os salários-de-contribuição nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008.

No tocante ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, consigno que os períodos constantes da CTPS apresentada devem ser efetivamente computados para fins de carência, pois mesmo que não constem eventuais contribuições no CNIS colacionado aos autos, as anotações ali presentes gozam de presunção de veracidade juris tantum, não havendo dos autos qualquer outra prova em contrário que apontem a inexistência dos vínculos laborais ali descritos.

Neste sentido:

"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. URBANO. REGISTRO EM CTPS. CONCESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CARÊNCIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO. CONDIÇÃO DE SEGURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS DE MORA. VALOR DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado, nos termos dos artigos 201, inciso I, da Constituição Federal e 42 e 47 da Lei no 8.213/91.

2. Comprovado o exercício da atividade urbana pelo número de meses correspondente ao período de carência.

3. Goza de presunção legal e veracidade juris tantum a anotação da atividade devidamente registrada em carteira de trabalho e prevalece se provas em contrário não são apresentadas, constituindo-se prova plena do efetivo labor.

4. Reconhecida a incapacidade total e definitiva da autora para atividade laborativa, nos moldes ditados pelo mercado de trabalho.

5. Não perde a qualidade de segurado aquele que somente deixou de contribuir para a Previdência Social por estar incapacitado, em virtude da moléstia adquirida.

6. O dever legal de recolher as contribuições previdenciárias ao Instituto Autárquico e descontar da remuneração do empregado a seu serviço compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência.

(...)

7. Remessa oficial e apelação parcialmente providas. Tutela concedida para a imediata implantação do benefício."

(TRF 3a. Região - Apelação Cível - 489711 - Órgão Julgador: Nona Turma, DJ Data: 23/09/2004 Página: 357 - Rel. Juiz NELSON BERNARDES).

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO PRESENTE NA CTPS. CARÊNCIA CUMPRIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A aposentadoria por idade vem regida no art. 48, Lei 8.213/91.

2. Destaque-se, primeiramente, que Ana nasceu em 24/12/1930, fls. 07, tendo sido ajuizada a ação em 21/08/2015, fls. 02, portanto atendido restou o requisito etário.

3. Neste passo, a idade foi implementada anteriormente à edição da Lei 8.213/91, portanto, sob a égide da legislação anterior, aplicando-se, ao caso concreto, o princípio tempus regit actum. Precedente.

4. A Lei 5.890/73 (promoveu alterações na Lei 3.807/60), em seu art. 8o, previu a possibilidade de concessão de aposentadoria por velhice ao segurado que completasse 60 contribuições mensais e tivesse 60 anos, no caso das mulheres.

5. O art. 57, Lei 3.807/60, preservava o direito ao gozo de aposentadoria e pensão, mesmo na hipótese de perda da qualidade de segurado.

6. Realizado posicionamento normativo histórico, consta dos autos CTPS emitida em 17/05/1973, fls. 28, com anotações de 02/01/1965 a 31/12/1975 (serviços gerais em lavoura) e de 01/05/1977 a 06/01/1983 (serviços gerais em estabelecimento agroindustrial).

7. O registro do ano 1965 é intempestivo, ante a emissão da Carteira em 1973, inexistindo aos autos explicação ou documentação que corrobore este lançamento, assim descabida a sua consideração.

8. O registro de 1977 a 1983 possui lastro no CNIS, tendo sido informado por RAIS de 1980, inclusive houve parcial recolhimento de contribuições previdenciárias para o período, fls. 38/40.

9. As anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade, sendo documento hábil à comprovação de prestação de serviço. Precedentes.

10. Referido tempo, evidentemente, há de ser considerado para fins de aposentadoria, porque hábil a Carteira de Trabalho para referida comprovação. Precedentes.

11. Ausente prova de falsidade da anotação, de modo que a CTPS está em ordem cronológica e sem rasuras.

12. A responsabilidade pelos recolhimentos previdenciários é patronal.

13. Cumprida a carência normativa, para obtenção da aposentadoria por idade, considerando-se para tanto o vínculo empregatício de 01/05/1977 a 06/01/1983.

14. A DIB do benefício observará a data do requerimento administrativo, aviado em 10/01/2013, fls. 22.

15. (...).

18. Apelação e à remessa oficial parcialmente providas."

(AC 0006278-12.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, NONA TURMA, e-DJF3 28/06/2017)

Na espécie, é de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício, exercido pela parte autora nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, como tempo comum, considerando a prova documental juntada aos autos, contemporânea aos fatos alegados.

E, no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa.

No tocante à inclusão dos salários-de-contribuição vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, cumpre reconhecer a divergência de valores, ao cotejar os documentos apresentados pela parte autora, as informações constantes no CNIS e a carta de concessão.

Com efeito, cumpre destacar as disposições contidas nos artigos 34 e 35, ambos da Lei 8.213/91, com redação vigente à época da concessão do benefício:

"Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis; (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)

II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)"

"Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado mas não possam comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição."

Desta forma, faz jus o segurado à revisão de benefício, considerando o reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990 bem como o cômputo das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, perfazendo nova renda mensal inicial, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação do INSS; e dou provimento ao recurso adesivo da parte autora, para determinar a revisão de benefício previdenciário, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE COMUM RECONHECIDA. CÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, com registro em CTPS, bem como a inclusão no período básico de cálculo (PBC) das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, laborado na condição de empregado na função de trabalhador rural.

2. Na espécie, é de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício, exercido pela parte autora nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990, como tempo comum, considerando a prova documental juntada aos autos, contemporânea aos fatos alegados.

3. E, no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa.

4. No tocante à inclusão dos salários-de-contribuição vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, cumpre reconhecer a divergência de valores, ao cotejar os documentos apresentados pela parte autora, as informações constantes no CNIS e a carta de concessão.

5. Desta forma, faz jus o segurado à revisão de benefício, considerando o reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 22/10/1973 a 22/12/1974 e 01/06/1988 a 31/12/1990 bem como o cômputo das contribuições vertidas nas competências de 11/2005 e 12/2005; 01/2006 a 11/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 11/2007, 01/2008 a 07/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/2008, perfazendo nova renda mensal inicial, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

6. Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo da parte autora provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS; e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.